Tribunal: TJBA
Processo: 8000491-34.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000491-34.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: D. L. O. D. C. e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO MACEDO DE SOUZA CARNEIRO BASTOS, GUILHERME MATOS BRAS NOCE, ANDERSON DO MONTE GURGEL

APELADO: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON DO MONTE GURGEL

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. DECISÃO CLARA E COERENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a obrigatoriedade de custeio de acompanhante terapêutico por plano de saúde, mantendo a cobertura de outros tratamentos determinados na origem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado quanto à extensão da exclusão de cobertura do serviço de acompanhante terapêutico.

III. Razões de decidir

Não há contradição entre os fundamentos e o dispositivo. A decisão foi clara ao delimitar o conceito técnico de acompanhante terapêutico, caracterizado por atividades realizadas fora do ambiente clínico.

A fundamentação e o dispositivo harmonizam-se, afastando a obrigação de custeio do serviço não previsto no rol de cobertura obrigatória, segundo interpretação sistêmica e de boa-fé da decisão.

Os embargos pretendem rediscutir o mérito ou ampliar a redação do dispositivo, providência que extrapola os limites dos embargos declaratórios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de vício na decisão recorrida afasta a necessidade de integração por embargos de declaração. 2. A expressão sintética utilizada no dispositivo deve ser interpretada conforme os fundamentos adotados na decisão.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça